Tribunal: TJES
Processo: 5015625-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015625-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: HUGO LUIZ DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação revisional, declarou a nulidade da cobrança de tarifas bancárias (tarifa de avaliação de bem e registro de contrato) e do seguro prestamista, determinando a devolução dos valores pagos. O contrato em questão, celebrado para financiamento de R$ 42.435,84, previa 48 parcelas de R$ 884,08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) Definir se as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato possuem validade, considerando a efetiva prestação dos serviços e eventual onerosidade excessiva; (ii) Determinar se o seguro prestamista, vinculado ao contrato, foi contratado de forma livre e consciente pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Contratos bancários configuram relações de consumo e submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, da Lei 8.078/90), sendo cabível o controle de cláusulas abusivas.

4 - As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são válidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), desde que haja demonstração da efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a apelante comprovou a prestação dos serviços mediante documentação contratual e laudos técnicos, além da especificação dos valores contratados, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

5 - O seguro prestamista é passível de nulidade se comprovada ausência de livre consentimento do consumidor, conforme tese fixada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP). No caso, a apelante não demonstrou que a contratação foi realizada de forma consciente e desvinculada de imposição, sendo evidenciada a relação entre a seguradora contratada e o grupo econômico da apelante, o que configura cláusula abusiva.

6 - Diante da parcial procedência do recurso, aplica-se a regra de proporcionalidade da sucumbência (art. 86, caput, CPC), atribuindo-se o ônus das custas processuais e honorários advocatícios em idênticas proporções.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I e V, e 51, § 1º, I e III; Res.-CMN 3.518/2007, art. 5º, V; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2019; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a r. sentença (id. 9151061) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de revisão de cláusula contratual” ajuizada por
HUGO LUIZ DE SOUZA JUNIOR,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “
DECLARAR A NULIDADE da TAXA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO/REGISTRO DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA e sua respectiva cobrança, por reconhecer a abusividade de seus valores, em observância ao disposto no art. 39, I e V, c/c art. 51, § 1º, I e III e § 2º, do CDC, com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado”.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões (id. 9151063), em síntese, a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, havendo nos autos prova da efetiva prestação do serviço cobrado, bem como a regularidade da contratação do seguro prestamista, tendo sido fornecida proposta destacada para cobertura securitária, havendo, ainda, opção de desistência do contrato, posteriormente à assinatura, dentro do prazo de sete dias.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 9151068, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
14 de novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5015625-11.2021.8.08.0048

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: HUGO LUIZ DE SOUZA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a r. sentença (id. 9151061) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de revisão de cláusula contratual” ajuizada por
HUGO LUIZ DE SOUZA JUNIOR,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “
DECLARAR A NULIDADE da TAXA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO/REGISTRO DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA e sua respectiva cobrança, por reconhecer a abusividade de seus valores, em observância ao disposto no art. 39, I e V, c/c art. 51, § 1º, I e III e § 2º, do CDC, com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado”.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões (id. 9151063), em síntese, a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, havendo nos autos prova da efetiva prestação do serviço cobrado, bem como a regularidade da contratação do seguro prestamista, tendo sido fornecida proposta destacada para cobertura securitária, havendo, ainda, opção de desistência do contrato, posteriormente à assinatura, dentro do

prazo de sete dias.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 9151068, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se, na espécie, de ação revisional ajuizada pelo ora
apelado
, a fim de obter a readequação contrato de financiamento de nº 478135637 no valor de R$ 42.435,84 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais, no valor de R$ 884,08 (oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos).

Inicialmente, cumpre registrar tratar-se de relação de consumo, tendo em vista que os contratos bancários também se submetem à legislação de proteção e defesa dos direitos do consumidor, por força do que dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei de Proteção do Consumidor nº 8.078/90.

A teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008 a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária
” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Nesse contexto, a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, ao julgar, por meio de decisão publicada em 15.08.2016, a Reclamação n.º 15.982/SP (2014/0002184-7), esclareceu que
“desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
”, declarando, assim, válida a estipulação da rubrica no caso então tratado.

Com efeito, analisando o contrato formulado entre as partes, no tocante à ilegalidade da
tarifa de registro de contrato
e da
tarifa de avalição do bem
, entendo que não merece trânsito a irresignação,
nos termos d
as teses vinculantes fixadas pelo

colendo Superior Tribunal de Justiça,

no julgamento do
REsp 1.578.553/SP

(Tema 958).
Senão vejamos:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Assim, embora as cobranças em cotejo sejam aceitas nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço.

No caso dos autos, verifico que

ter havido a efetiva prestação do serviço, consoante se denota do Laudo de Avaliação (id. 9151050) e do Dossiê Consolidado do Veículo (id. 9151049) acostados pelo requerido/apelante em sua peça de defesa, estando demonstrado que os valores cobrados pela realização do registro e pela avaliação do bem estavam detalhadamente explicitados no contrato nas cláusulas B.9. e D.2., especificando a quantia que o consumidor deveria desembolsar.

Destarte, extrai-se do Contrato de Financiamento adunado ao id. 9150979, a cobrança de “tarifa de avaliação de bem”, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e “registro contrato-órgão de trânsito” no valor de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), de modo que não é possível constatar onerosidade excessiva.

Com relação ao “seguro prestamista”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 972
), firmou tese vinculante no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Tem-se, pois, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva,
devendo ser demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro
.

Do exame do instrumento de ajuste firmado pelas partes, colhe-se expressa menção à celebração de Seguro de Proteção Financeira com a Zurich Santander Bras (Santander Financiamentos), mediante o pagamento de prêmio no valor total de R$ 2.001,29 (dois mil e um reais e vinte e nove centavos), segundo proposta de adesão anexa ao contrato de financiamento (id. 9150979, pág. 4/6).

Nada obstante a isso, a instituição financeira apelante não logrou comprovar que a aludida contratação foi uma opção livre e consciente do apelado, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com a Santander Financiamentos, que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a apelante, o que sugere vinculação ao contrato de adesão, impondo-se, assim, o reconhecimento de sua nulidade, devendo ser mantida, nesta parte, a r. sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), condeno as partes ao pagamento, em idêntica proporção, das custas processuais, observada a suspensão de exigibilidade em relação ao apelado, beneficiário da justiça gratuita.

No que toca aos honorários advocatícios, a serem calculados sobre o proveito econômico obtido por cada grupo de litigantes (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil), condeno o apelante ao pagamento de 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido com a causa, devendo o apelado responder pelo pagamento de 15% (quinze por cento) do restante do valor controvertido indicado na inicial (id. 9150973), descontada a parcela equivalente ao seguro prestamista, prestação esta igualmente sujeita à condição suspensiva a que alude o artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.